Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709896-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES CASTANHEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face de ato do Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF que deixou de designar audiência de conciliação e não devolveu o prazo para contestação do Réu, ora Impetrante, nos autos n. 0700836-20.2020.8.07.0014, nos seguintes termos: Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Cediço que o mandado de segurança, instrumento jurídico que visa garantir direito líquido e certo, pode ser utilizado contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia (aberração) ou abuso de poder, segundo entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do RMS 46.144, decidiu que é possível a utilização de mandado de segurança contra ato judicial, desde que verificados a ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, bem como que a decisão seja “manifestamente ilegal ou teratológica”. Assim, a priori, a referida decisão foi proferida sob substrato legal de Resoluções do CNJ e de Portaria deste Tribunal de Justiça, bem como apontou de forma clara prazo para apresentação de defesa. Nestes termos, intime-se o Impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente mandamus, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2021 12:16:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador